Tribunal: TJSP
Processo: 2177859-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Ambiental – Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Loteamento na área denominada "Chácara Santa Helena" (Alto da Boa Vista) – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente – Descumprimento de cláusulas de prioridade de transplante e vedação ao manejo de espécies ameaçadas – Supressão de 20 árvores nos lotes, incluindo espécie ameaçada na categoria Vulnerável

Ementa:
Direito Ambiental – Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Loteamento na área denominada "Chácara Santa Helena" (Alto da Boa Vista) – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente – Descumprimento de cláusulas de prioridade de transplante e vedação ao manejo de espécies ameaçadas – Supressão de 20 árvores nos lotes, incluindo espécie ameaçada na categoria Vulnerável em âmbito estadual e nacional (cedro rosa) – Exegese da Resolução SMA no 57/2016 – Termo de Compromisso Ambiental (TCA) celebrado com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) – Legislação restritiva que já se encontrava vigente à data do TCA – Prevalência do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente – Autorização administrativa que é subordinada à legislação vigente e aos termos do TAC – Tempus regit actum fixado no ato autorizativo e na legislação em vigor à data da assinatura do TCA – Prosseguimento do cumprimento de sentença que se impõe – Necessidade de instaurar-se incidente próprio vinculado à ação civil pública, sem invalidação dos atos prévios – Decisão interlocutória mantida, com determinação ex officio – Agravo de instrumento improvido, com observação